Tribunal: TJSP
Processo: 2256398-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial decorrente de despesas condominiais – Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita – Concessão.

É possível conceder-se o benefício da justiça gratuita ao agravante que dê conta de sua impossibilidade de suportar as despesas processuais. Além disso, tratando-se de condomínio destinado à moradia de pessoas de baixa

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial decorrente de despesas condominiais – Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita – Concessão.

É possível conceder-se o benefício da justiça gratuita ao agravante que dê conta de sua impossibilidade de suportar as despesas processuais. Além disso, tratando-se de condomínio destinado à moradia de pessoas de baixa renda e com dificuldades financeiras em face do inadimplemento de seus condôminos, possível beneficiar-se da justiça gratuita.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256398-85.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.765 mms/fss
Registro: 2020.0000160693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256398-85.2019.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PINNUS, é agravada TAMIRES CRISTINA DA
SILVA SOUZA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256398-85.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.765 mms/fss
Agravo de Instrumento n.o 2256398-85.2019.8.26.0000
Agravante: Condomínio Residencial Pinnus
Agravada: Tamires Cristina da Silva Souza
Comarca: Indaiatuba (3a Vara Cível - Proc. n.o 1010237-50.2019.8.26.0248)
Juiz (a):
Thiago Mendes Leite do Canto
VOTO No 42.765
Agravo de instrumento
Ação de execução de título
extrajudicial decorrente de despesas condominiais Decisão
que indeferiu o benefício da justiça gratuita Concessão.
É possível conceder-se o benefício da justiça gratuita ao
agravante que dê conta de sua impossibilidade de suportar
as despesas processuais. Além disso, tratando-se de
condomínio destinado à moradia de pessoas de baixa renda
e com dificuldades financeiras em face do inadimplemento
de seus condôminos, possível beneficiar-se da justiça
gratuita.
Agravo provido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 97 (fl. 76 dos autos principais), proferida nos autos da
ação de execução de título extrajudicial, decorrente de despesas
condominiais, que, entre outras disposições, indeferiu o pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor (condomínio), ora
agravante e, também, indeferiu o diferimento do recolhimento das custas
judiciais, determinando o recolhimento das custas judiciais, despesas
processuais, bem como da taxa previdenciária relativa à procuração ad
judicia no prazo de quinze (15) dias, sob pena de extinção da demanda.
Alega o autor, ora agravante, em síntese, que o condomínio não possui
dinheiro em caixa diante da inadimplência de diversos condôminos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256398-85.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.765 mms/fss
que não se há de falar em impedimento legal para a concessão do
benefício; que o condomínio é um prédio construído e destinado a
moradia de pessoas de baixa renda, ou seja, condomínio popular
instituído pelo programa Minha Casa Minha Vida. Argui a necessidade
de reforma da r. decisão e requer a concessão dos benefícios da justiça
gratuita. Concedido efeito suspensivo (fls. 100/101). Intimada a
agravada, pessoalmente, para, querendo, apresentar contraminuta
conforme ao art. 1.019, II, do CPC, não veio contraminuta (fl. 111).
É o relatório.
No caso sob exame, o agravante diz estar
passando por sérias dificuldades financeiras, em razão da inadimplência
dos condôminos, tendo acostado aos autos os documentos para tanto.
Além disso, a princípio, trata-se de condomínio
formado em conjunto habitacional destinado à moradia de pessoas de
baixa renda e que se encontra, no momento, com dificuldades
financeiras, em face da inadimplência de seus condôminos (ver fls.
80/95 destes autos). Sendo o condomínio formado pelos titulares da
posse ou propriedade de unidades condominiais, em ações por ele
movidas de certo modo atuam todos os condôminos, representados pelo
síndico.
O benefício da gratuidade de justiça não se
destina, pois, a uma abstração jurídica, mas, sim, a pessoas de carne e
osso, que não exercem atividade empresarial por meio do condomínio,
mas cuidam de administrar a vida em comum no mesmo prédio
residencial. É possível, pois, conceder ao condomínio agravante o
benefício que pleiteia com fundamento no art. 4o, caput, da Lei 1.060, de
5 de fevereiro de 1950 (art. 99, caput, do CPC); tenha-se em conta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256398-85.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.765 mms/fss
o benefício outorgado pela Constituição Federal como garantia
fundamental da pessoa humana, incontrastável por lei de hierarquia
inferior, e imediatamente aplicável (art. 5o, LXXIV e § 1o da CF).
A fls. 100/101, proferi a seguinte decisão:
“O douto juiz de primeiro grau determinou o recolhimento
das custas processuais, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de extinção da demanda.
Segundo a Súmula 481 do STJ, “Faz jus ao benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No mesmo sentido é o art. 98, caput,
do CPC, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”; tenha-se em conta que é desnecessário o
recolhimento da TCPA pelo fato de o agravante estar pleiteando a gratuidade processual (art.
98, § 1o, VIII, do CPC).
Da análise dos documentos trazidos aos autos, verifica-se
que o agravante é condomínio, a princípio, que se encontra, no momento, com dificuldades
financeiras, em face da inadimplência de seus condôminos. Portanto, os demonstrativos de
fls. 80/95 destes autos bem revelam a necessidade que o agravante tem do benefício.
Portanto, havendo risco de lesão grave e de difícil
reparação, dou efeito suspensivo ao agravo para conceder, por ora, os benefícios da justiça
gratuita ao autor, ora agravante”.
Não há razão para alterar o que foi então
decidido.
Por conseguinte, dou provimento ao agravo
para conceder ao agravante o benefício da justiça gratuita.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica